Tribunal: TJMT
Processo: 1003586-74.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003586-74.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nota Promissória, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCELO DE ANDRADE ZAGONEL - CPF: 934.483.091-68 (ADVOGADO), PIRAN- SOCIEDADE DE FOMENTO MERCANTIL LTDA - CNPJ: 37.484.789/0003-75 (AGRAVANTE), G A CAPILE DE OLIVEIRA - CNPJ: 08.030.822/0001-27 (AGRAVADO), GUSTAVO ADOLFO CAPILE DE OLIVEIRA - CPF: 405.815.861-15 (AGRAVADO), EVERALDO MAGALHAES ANDRADE JUNIOR - CPF: 002.080.701-50 (ADVOGADO), IZONEL PIO DA SILVA - CPF: 363.104.841-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. DECISÃO QUE LEVANTA CONSTRIÇÃO SEM EXPOSIÇÃO DE FUNDAMENTOS CONCRETOS. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE MOTIVAÇÃO. NULIDADE RECONHECIDA. RETORNO DOS AUTOS PARA QUE SEJA PROFERIDA NOVA DECISÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento contra decisão proferida em execução de título extrajudicial, que acolheu impugnação à penhora e indeferiu pedido de constrição de imóvel, sob o argumento de que o bem não pertenceria ao devedor, mas à sua genitora, e que não se pode falar em herança de pessoa viva.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão que acolheu a impugnação à penhora atendeu aos requisitos legais de fundamentação e se é válida a desconstituição da medida executiva sem prévia análise probatória mínima ou motivação específica.

III. Razões de decidir

3. O art. 489, §1º, do CPC e o art. 93, IX, da CF/1988 impõem ao julgador o dever de motivar as decisões judiciais de forma clara e coerente, com a indicação dos fundamentos fáticos e jurídicos que justifiquem a conclusão adotada.

4. A decisão recorrida não analisou o auto de penhora, tampouco examinou os documentos que apontavam eventual vínculo hereditário do executado com o imóvel constrito, limitando-se a afirmar genericamente que não se pode cogitar de herança de pessoa viva.

5. A ausência de fundamentação adequada compromete a validade do ato jurisdicional, impedindo o exercício do contraditório e o controle da legalidade da decisão pelas instâncias superiores.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido para anular a decisão agravada e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para prolação de nova decisão devidamente fundamentada.

Tese de julgamento:

“1. A ausência de fundamentação adequada em decisão que acolhe impugnação à penhora configura nulidade, nos termos do art. 489, §1º, do CPC e art. 93, IX, da CF/1988. 2. A desconstituição de medida executiva regularmente realizada exige motivação suficiente e análise dos elementos probatórios pertinentes.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 489, §1º, e 1.015, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI 1006023-93.2022.8.11.0000, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, j. 08.06.2022; TJMT, AI 1018285-41.2023.8.11.0000, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 08.11.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por PIRAN – Sociedade de Fomento Mercantil Ltda. em face da decisão proferida pelo juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação de execução de título extrajudicial n.º 1005244-49.2021.8.11.0041, que acolheu impugnação à penhora formulada pelo executado e indeferiu o pedido de penhora de imóvel anteriormente constrito, sob o fundamento de que o bem não pertenceria ao devedor, mas sim à sua genitora, e que não se poderia falar em herança de pessoa viva.

A agravante sustenta que a decisão recorrida incorre em dois vícios relevantes: (i) ausência de fundamentação suficiente, violando os artigos 489 do CPC e 93, IX, da Constituição Federal; e (ii) equívoco quanto ao objeto decisório, ao indeferir pedido de penhora que, segundo afirma, já havia sido formalmente efetivado por meio de auto lavrado por oficial de justiça.

Argumenta que o imóvel penhorado constitui o único bem passível de garantir a execução, e que a desconstituição da penhora sem mínima dilação probatória no incidente correspondente compromete o regular prosseguimento da execução.

Requer, ao final, o provimento do recurso para que seja cassada a decisão agravada, restabelecendo-se a penhora já realizada, ao menos até a conclusão do incidente de impugnação à penhora, assegurando-se o contraditório e o exercício da ampla defesa.

Recebido o recurso, foi deferido o efeito suspensivo (id. 267632754).

Em contrarrazões, o agravante suscita, preliminarmente, o não conhecimento do recurso por supressão de instância, ao argumento de que o recurso cabível seria embargos de declaração. No mérito, pugna pelo desprovimento do agravo (id. 271949852).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

I – Da preliminar de não conhecimento do recurso

O agravado, em contrarrazões, defende que o recurso não comporta conhecimento, ao argumento de que a alegação de ausência de fundamentação na decisão agravada deveria ter sido veiculada por meio de embargos de declaração, e não por agravo de instrumento, de modo que haveria supressão de instância.

O recurso, no entanto, foi interposto contra decisão interlocutória proferida no curso de processo executivo, que versa sobre medida de constrição patrimonial. Situações dessa natureza estão expressamente previstas no art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil como passíveis de impugnação por agravo de instrumento.

Além disso, a alegação de ausência de fundamentação, quando se refere à inexistência de motivação jurídica mínima apta a sustentar o ato decisório, não configura mera omissão sanável por embargos de declaração, mas vício que compromete a validade da decisão e pode ser enfrentado diretamente na via recursal cabível.

Assim,
rejeito
a preliminar.

II – Preliminar de ofício – Nulidade da decisão

A controvérsia reside na validade da decisão que acolheu impugnação à penhora e determinou o levantamento da constrição realizada sobre imóvel indicado pela exequente como único bem com potencial de garantir a execução.

Consta dos autos que a penhora foi regularmente formalizada por oficial de justiça, com lavratura de auto próprio. A impugnação apresentada pelo executado fundamentou-se na alegação de que o bem não lhe pertenceria, mas sim à sua genitora, razão pela qual seria impenhorável.

O juízo de origem acolheu a impugnação nos seguintes termos (id. 267445760):

Vistos etc.

Considerando que o bem imóvel não pertence ao executado, mas sim diz respeito apenas a quinhão de sua genitora, acolho a impugnação, e indefiro o pedido de penhora do bem, uma vez que não há que se falar em herança de pessoa viva.

Intime-se a exequente para requerer o que entender de direito.

Verifica-se que, a decisão agravada, ao acolher a impugnação, limitou-se a afirmar que não se pode falar em herança de pessoa viva, sem proceder à análise do auto de penhora, dos documentos apresentados pelas partes ou das alegações de copropriedade e vínculo hereditário que recaem sobre o imóvel.

A ausência de fundamentação apta a demonstrar as razões jurídicas que sustentam o levantamento da penhora compromete a validade da decisão, nos termos do art. 489, §1º, do Código de Processo Civil, além de afrontar o art. 93, inciso IX, da Constituição Federal. A motivação judicial é pressuposto de validade do ato jurisdicional e constitui garantia das partes à ampla defesa e ao contraditório substancial.

A jurisprudência deste Tribunal tem reconhecido de forma reiterada a nulidade de decisões proferidas sem motivação adequada, destaca-se:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – TUTELA POSSESSÓRIA DEFERIDA – PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO – FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO – DECISÃO GENÉRICA QUE APONTA A MOTIVAÇÃO DO JULGADOR – DECISÃO ANULADA – RECURSO PROVIDO. Na decisão agravada não foram declinados os fundamentos fáticos e jurídicos que permitiriam extrair as razões pelas quais as provas, tanto documentais quanto testemunhais, traduziriam o direito da parte.”
(TJ-MT 1006023-93.2022.8.11.0000, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 08/06/2022, publicado em 09/06/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO – HOMOLOGAÇÃO DO CÁLCULO E REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO – NULIDADE DO DECISUM POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – INOBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO § 1º, ART. 489, DO CPC E ART. 93, IX, CF – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO – DECISÃO ANULADA – RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NESTA, PROVIDO. Incabível a apreciação, em grau recursal, de questão não analisada em primeiro grau, sob pena de supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição. Tendo em vista o disposto no art. 93, IX, da CF/88 e no art. 489, § 1º, incisos III e V, do CPC, é nula a decisão prolatada sem a devida fundamentação em relação às questões submetidas ao Juízo.”
(TJ-MT – Agravo de Instrumento 1018285-41.2023.8.11.0000, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, julgado em 08/11/2023, publicado em 16/11/2023)

A documentação apresentada nos autos não permite, nesta fase, concluir pela absoluta impenhorabilidade do bem, havendo indicativos de que o imóvel integra espólio em trâmite e que o executado teria vínculo patrimonial, ainda que indireto, com a fração ideal objeto da constrição, o que não foi devidamente analisado na origem.

A desconstituição de medida executiva regularmente realizada, sem exposição clara dos fundamentos fáticos e jurídicos que a justificam, retira do processo a estabilidade necessária à sua regular tramitação e impede o controle jurisdicional por parte das instâncias superiores.

A apreciação direta pelo Tribunal de matéria que não foi enfrentada na origem, especialmente quando envolve exame de documentos e valoração de alegações controvertidas, implicaria indevida supressão de instância, em violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Diante do exposto,
reconheço a ausência de fundamentação da decisão agravada
e, por conseguinte,
anulo o respectivo pronunciamento
, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para que profira nova decisão devidamente fundamentada,

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025